Tribunal: TJMT
Processo: 1003624-58.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003624-58.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IBRAHIM MOHAMED CHARANEK - CPF: 594.398.901-34 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 04.769.422/0001-87 (APELADO), MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA - CPF: 885.188.921-04 (ADVOGADO), ELETROLUZMEN COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 03.709.595/0001-47 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE(S):

IBRAHIM MOHAMED CHARANEK
.

APELADO(S):
DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
.

ELETROLUZMEN COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM” – ACOLHIMENTO –
MÉRITO –
PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – ERROR IN JUDICANDO –
REFORMA
DA SENTENÇA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO § 3o DO ART. 1.013 DO CPC – VÍCIO DO PRODUTO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO
– SENTENÇA
REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O consumidor que adquire produtos para sua utilização, ainda que por meio de cartão de crédito e/ou nome de terceiros, tem legitimidade ativa para pleitear em juízo a reparação pelos danos morais e materiais decorrentes dos supostos defeitos apresentados nos bens sobreditos.

Encontrando-se o feito em condições de julgamento e versando a causa sobre matéria exclusivamente de direito, configurada a hipótese prevista no § 3o do art. 1.013 do Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser examinado prontamente o pedido encartado na peça vestibular pelo Juízo “
Ad quem
”.

Sem a prova mínima indiciária das alegações iniciais, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
IBRAHIM MOHAMED CHARANEK

contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara
Cível
da Comarca de Rondonópoli
s
, que, nos autos da Ação
de Obrigação de Fazer c/c Indenização por danos materiais e morais
n.
1003624-58.2017.8.11.0003
ajuizada em desfavor de
DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA e ELETROLUZMEN COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, por entende
r
que a parte apelante é ilegítima para propor a presente ação
,
que visava
a condenação das empresas apeladas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais
decorrentes do vício de produto
(Betoneira 400L, C/ Motor mono 2CV, 110/220V
,
Marca
Menegotti
, no valor R$ 2.999,00)
não sanado
.

A Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

Preliminar
.

Preliminar
de Legitimidade ativa “ad causam”.

Mérito.

Da conduta ilícita
– Vício do Produto não saneado.

Da restituição do valor efetivamente pago.

Da existência de provas dos danos morais.

Do valor indenizatório a título de danos morais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar procedentes os pedidos da inicial, reformando a sentença que
extinguiu o processo sem resolução do mérito
. (ID.
215439823
)
.

A s parte s apelada s apresenta ram
suas contrarrazões (ID.
215439827
e ID. 215439831
), pleiteando, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

IBRAHIM MOHAMED CHARANEK.

APELADO(S):
DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.

ELETROLUZMEN COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto por
IBRAHIM MOHAMED CHARANEK
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por danos materiais e morais n. 1003624-58.2017.8.11.0003 ajuizada em desfavor de
DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA e ELETROLUZMEN COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, por entender que a parte apelante é ilegítima para propor a presente ação, que visava a condenação das empresas apeladas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes do vício de produto (Betoneira 400L, C/ Motor mono 2CV, 110/220V, Marca
Menegotti
, no valor R$ 2.999,00) não sanado.

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar arguida pela parte apelante
.

Da Legitimidade ativa “ad causam”.

Pois bem. A meu ver, deve ser acolhida a preliminar arguida pela parte apelante, pois, em análise aos autos, verifica-se que o apelante desempenha atividade profissional no ramo da construção. Assim, ao utilizar o crédito de seu primo
junto ao comércio local, adquiriu de forma parcelada
uma
Betoneira 400L, no valor de R$ 2.999,00 (dois mil novecentos e noventa e nove reais). Importante salientar que a propriedade de bens móveis se transfere com a tradição, nos termos do art. 1.226 do Código Civil, portanto, presume-se proprietário aquele que está na efetiva posse da coisa.

Ademais, é cediço que consumidor não é apenas a pessoa que adquire algum bem, mas também aquele que utiliza o produto ou serviço, conforme previsto no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor,
in
verbis
:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Desse modo, comprovado a condição do apelante como usuário final do produto, o apelante possui legitimidade para compor o polo ativo da lide.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DE DANOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - LEGITIMIDADE ATIVA – RECONHECIDA - VÍCIO DO PRODUTO - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O consumidor que adquire produtos para sua utilização, ainda que por meio de cartão de
credito
e/ou nome de terceiros, tem legitimidade ativa para pleitear em juízo a reparação pelos danos morais e materiais decorrentes dos supostos defeitos apresentados nos bens sobreditos.

Comprovada a existência de vício no produto adquirido pelo consumidor e não tendo sido o dano reparado no prazo legal, se mostra correta a restituição do valor pago, nos termos do art. 18, §1o, II, do CDC.

O simples defeito no bebedouro do apelante configura mero aborrecimento, incapaz, por si só, de gerar danos morais indenizáveis.

(N.U 0010897-13.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2020,
Publicado
no DJE 29/09/2020) (grifo nosso)

Por tais razões, acolho a preliminar em referência
.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.
1.

Da conduta ilícita – Vício do Produto não saneado.

Em razão do acolhimento da preliminar aduzida aos autos, os documentos nos autos permitem a composição meritória da lide debatida entre as partes litigantes. Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento do Ilustre Juiz Sentenciante, é de ser reformada a sentença vergastada, a fim de que outra seja proferida, com a apreciação da causa.

Assim, encontrando-se o feito em condições de julgamento e versando a causa sobre matéria exclusivamente de direito, configura-se a hipótese prevista no § 3o, art. 1.013 do Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser examinado prontamente o pedido encartado na peça vestibular por este Juízo “ad quem”.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante, na condição de usuário final do produto, sustenta a existência de vício oculto na betoneira adquirida por intermédio de seu primo, o Sr. Ahmad
Charanek
. Aduz ainda que o referido vício surgiu na constância da garantia e, ao levar à assistência técnica, foi-lhe negada a cobertura, pois o defeito fora decorrente de fatores externos, não cobertos pela garantia.

Irresignado, o apelante ajuizou a presente demanda, pleiteando a condenação das empresas apeladas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes do vício do produto (Betoneira 400L, c/ motor mono 2CV, 110/220V, marca
Menegotti
, no valor de R$ 2.999,00) não sanado no prazo de garantia contratual. Porém, ao longo da instrução processual, esse quadro fático não foi corroborado pelo apelante.

Pois bem. Entendo que a tese arguida pelo apelante não deve ser acolhida, eis que, conforme documento carreado aos autos em ID. 215441655 – pág. 7, ora denominado “SOLICITAÇÃO DE GARANTIA”, observa-se que o parecer técnico exarado no documento
juntado pelo próprio apelante,
indica o mau uso como motivo determinante para a ocorrência do defeito
,
a seguir
:

Com efeito, a Norma de proteção ao consumidor obtempera o encargo processual referente à distribuição do ônus da prova, ao ressalvar que somente deve ser onerado o fabricante/comerciante/fornecedor de produtos e serviços, quanto à produção de provas, na hipótese de verossimilhança do direito alegado pelo consumidor, ou de dificuldade
de este
fazer tal produção probatória.

Logo, sem a prova mínima indiciária de que o produto adquirido é portador de vício de qualidade ou fabricação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais e materiais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – VÍCIO DE PRODUTO NÃO CONFIGURADO – LAUDO TÉCNICO QUE ATESTA O MAU USO DO PRODUTO – PERDA DA GARANTIA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No caso em que há nos autos comprovação de que o dano/avaria decorreu do mau uso pelo consumidor, permanece a conclusão sentencial de improcedência do pedido
.

(TJ-MT 10043217920178110003 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023)
(grifo nosso).

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que a prova processual produzida pela parte recorrente não é suficiente para demonstrar a existência de vício do produto.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
p
ara o fim de reformar a r. sentença,
reconhecendo a
legitimidade
ativa
da parte apelante para propor a presente ação,
desse modo,
aplicando-se a Teoria da Causa Madura
,
J
ulgo
I
mprocedente
os pedidos iniciais
e
,
em consequência, com arrimo no que dispõe a primeira parte do inciso I
do art. 487 do Código de Processo Civil,
julg
o
extinto o processo com resolução de mérito
.

Deixo de majorar
os honor
ários
sucumbenciais, em razão do benefício da justiça gratuita deferida em favor da parte apelante
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024